Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712604-57.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ERICA MARTINS TAVARES, JONATHAS ALMEIDA GONCALVES, LARISSA RAYANA DUARTE, MARIANE ALVES MOTA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARTZ, PEDRO DA SILVA SOYER, RAYANE CARVALHO BRITO DA SILVA, SAULO ALVES LISBOA, TAYLLISON AMARAL PIRES, WILKER SOUSA BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. LEI 7.515/86. PREVALÊNCIA SOBRE O DECRETO 20.910/32. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. 1. O estabelecimento de prazo prescricional para discussão de questões derivadas de concurso público (regras editalícias, questões de prova e outras) é medida salutar e encontra pleno respaldo na própria natureza do certame público, preordenado ao encerramento de discussões para estabilidade dos concursandos ou até daqueles nomeados e em atividade, além de servir ao bom andamento do serviço. 2. A prescrição geral prevista no Decreto 20.910/32 cede lugar à prescrição de regulação específica da Lei 7.515/86. A lei especial prevalece sempre sobre a lei geral. 3. A Lei 7.515/86 estabelece que “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.” (art. 1o). Logo, a homologação do concurso é o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou as omissões apontadas nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012